Tribunal: STF
Processo: Rcl 70802
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do respectivo Tribunal de Justiça, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 10 desta Suprema Corte nos autos n. 5173293-32.2021.8.09.0011.



    O reclamante narra que “[o] beneficiário do ato reclamado foi sentenciado (Doc. 03) à pena definitiva de 01 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de detenção e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima em razão da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 147, caput, do Código Penal brasileiro e artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, ambos em contexto de violência doméstica”.



    Sustenta que a autoridade reclamada teria negado vigência ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal, pois deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto “e, ex officio, afastou a condenação ao pagamento de valor mínimo à vítima sob a compreensão de que a alteração legislativa seria desacertada e afrontaria as disposições constitucionais”.



    Alega, em síntese, que “O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contrariou a determinação contida na Súmula Vinculante nº 10, que reconhece a violação ao art. 97 da CF quando órgão fracionário do Tribunal, apesar de não declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei, afasta sua incidência ao caso concreto com o uso de fundamentos extraídos diretamente da Constituição”.



    Aduz, ainda, que “estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que existe probabilidade do direito visualizada pelo fundamento constitucional utilizado pelo órgão judicial para afastar a aplicação da lei processual, como igualmente o perigo de dano irreparável em razão da necessidade de se garantir a proteção integral às vítimas de violência doméstica, conforme amplamente destacado nesta petição”.



    Requer, em sede liminar, seja determinada a “a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, até o julgamento da presente lide constitucional”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que não consta o inteiro teor do acórdão ora impugnado, aconselhável a prévia e regular instrução do presente feito, a fim de esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar pretendida.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar.



    Nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, manifestar-se sobre o pedido deduzido na petição inicial.



    Em seguida, oficie-se à autoridade reclamada, solicitando informações quanto ao alegado na inicial, no prazo de 5 dias (art. 157 do RISTF).



    Com as informações, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação, em igual prazo.



    Depois de devidamente instruídos, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente